Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705541-03.2020.8.07.0001 RECORRENTES: VERA LÚCIA DE OLIVEIRA GIANCRISTOFORO, DIOGO GIANCRISTOFORO QUEIROZ, BRUNO GIANCRISTOFORO QUEIROZ RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. plano de saúde. AUTOGESTÃO. fornecimento de FÁRMACO. NEOPLASIA DE PRÓSTATA. metástase para linfonodos e ossos. tratamento. olaparibe (lynparza). medicamento neoplásico de uso domiciliar. indicação médica. rol da ans. proCEDIMENTO AUSENTE. IRRELEVÂNCIA. DEVER DE COBERTURA. rol exemplificativo. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. VALOR DA CAUSA. PARÂMETRO ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 2. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora de negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário. 3. O julgamento do REsp no 1.733.013/PR, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. 4. A legislação vigente autoriza as administradoras de planos de saúde a excluírem a cobertura de fármaco de uso domiciliar, vedando, contudo, a exclusão do fornecimento de remédios antineoplásicos orais, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso. 5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 6. O mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ocasionar danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão direta aos direitos de personalidade. 7. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador. 8. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da causa, em razão da inexistência de condenação ou proveito econômico. 9. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Apelação do Autor conhecida e não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o, incisos I a IV, e 11 do CPC, uma vez que a fixação da verba honorária sucumbencial se deu sobre o valor da causa e não sobre o proveito econômico obtido. Aduz que os pedidos principal e acessório foram afastados da condenação, razão pela qual a baliza adequada para o arbitramento dos honorários é o valor do proveito econômico obtido. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o, incisos I a IV, e 11 do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) III - Quanto à matéria relacionada à alegação de violação do art. 85, § 11, do CPC, o acórdão recorrido assim decidiu: "[...] a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, consolidou entendimento de que o Juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios somente pode ser utilizado de forma subsidiária, ou seja, quando não presente qualquer hipótese prevista no § 2' do art. 85 do CPC. O que significa dizer que: "(...) o § 2° do art.85 do CPC/2015 veicula a regra geral e obrigatória, relegado ao § 8° do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária. Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, § 2°, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8° do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado". (STJ, REsp 1.746.072- PR, relatora Min. Nancy Andrighi, relator Acd. Min. Raul Araújo, por unanimidade, julgado em 13/2/2019. DJe 29/3/2019.)” (AgInt no AREsp 1750844/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/4/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030